Tribunal: TJES
Processo: 5009711-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009711-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Semp S/A, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 51.563,38 para R$ 12.000,00. A sentença manteve a legalidade da penalidade, determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança, além de multa moratória de 30%, conforme a Lei Municipal n. 3.112/1983, e fixou honorários advocatícios em regime de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redução judicial da multa administrativa aplicada pelo Procon viola a legalidade do ato administrativo e os critérios legais fixados pelo CDC e pelo Decreto Municipal n. 11.738/2003; (ii) estabelecer se os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, a partir de 30 dias após o recebimento da notificação administrativa definitiva; (iii) determinar a manutenção da correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário possui competência para exercer controle externo de legalidade dos atos administrativos e, em especial, para revisar penalidades pecuniárias aplicadas por órgãos de defesa do consumidor que se revelem desproporcionais às circunstâncias do caso concreto.

4. O valor originalmente arbitrado da multa administrativa, de R$ 51.563,38, é considerado desproporcional à conduta sancionada, pois envolveu falha na prestação de assistência técnica a um único consumidor, sem vantagem indevida relevante, o que justifica a manutenção da redução promovida na sentença.

5. A fixação da multa deve observar os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e nos arts. 24 e 28 do Decreto n. 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

6. Jurisprudência consolidada do TJES ampara a possibilidade de redução judicial do valor da multa administrativa em casos semelhantes, sem afastar o caráter pedagógico e punitivo da sanção.

7. Os juros de mora devem ser fixados no percentual de 1% ao mês, contados a partir de 30 dias após o recebimento da notificação administrativa definitiva, conforme entendimento firmado pela Primeira Câmara Cível.

8. A correção monetária deve seguir o índice do IPCA-E, apurado pelo IBGE, a partir da publicação da sentença, conforme precedentes do tribunal.

9. Mantida a sucumbência recíproca, inclusive a obrigação do Município de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte embargante, ainda que beneficiário de isenção, conforme o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade em face da conduta sancionada.

2. O valor da multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto n. 2.181/1997, considerados a gravidade do fato, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

3. Os juros de mora incidentes sobre multa administrativa devem ser fixados em 1% ao mês, contados a partir de 30 dias após o recebimento da notificação administrativa definitiva.

4. A correção monetária da multa administrativa deve ser calculada com base no IPCA-E a partir da publicação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 24 e 28; CPC, art. 85; Lei Municipal n. 3.112/1983.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 024140297268, j. 22.09.2020; TJES, Apelação Cível n. 024170040869, j. 25.09.2018; TJES, Apelação Cível n. 024180072480, j. 11.02.2019; TJES, Apelação Cível n. 024120402003, j. 17.06.2019; TJES, Embargos de Declaração Cível n. 024151570256, j. 14.12.2021; TJES, Apelação Cível n. 024190244517, j. 29.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009711-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
APELADO: SEMP S.A.
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por SEMP TOSHIBA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal opostos contra a CDA n. 838/2014, no valor de R$ 51.563,38, relativa a multa administrativa imposta pelo Procon de Vitória.

A sentença reconheceu a legalidade da penalidade, mas reduziu seu valor para R$ 12.000,00, mantendo a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela caderneta de poupança, e multa moratória de 30%, nos termos da Lei Municipal n. 3.112/1983. Houve condenação recíproca em honorários.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada e reduzida pelo juízo de origem.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de RR$ 51.563,38, teve como fundamento a reincidência da falha na prestação de assistência técnica ao consumidor, diante do retorno reiterado do produto à autorizada sem solução definitiva do vício, frustrando a legítima expectativa de funcionalidade do bem.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não obstante a apelante seja empresa de grande porte, entendo que o valor originalmente arbitrado, de R$ 51.563,38, revela-se desproporcional à gravidade da conduta, especialmente por ter atingido um único consumidor e não envolver vantagem indevida de monta significativa, devendo, portanto, ser mantida a redução operada pelo juízo de origem, no montante de R$ 12.000,00.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024180072480, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Em relação a correção monetária e juros de mora, entendo que deve ser alterada em parte na medida que sobre o tema esta Câmara já se manifestou, sob Relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões
:
a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
(conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar os juros de mora no percentual de 1% ao mês, a contar de 30 dias após o recebimento da notificação administrativa definitiva, mantendo-se a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação da sentença

Inalterada a sucumbência recíproca, mantenho a distribuição dos respectivos ônus tais quais fixados pelo juízo de origem, tendo em vista que em estrita observância ao art. 85, do CPC, sobretudo porque, embora isente, o Município de Vitória deve ressarcir a metade das custas adiantadas pelo embargante, ora apelado (
pro rata
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.